Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por candidato desclassificado em concurso público no procedimento de heteroidentificação para vagas reservadas a pessoas negras.
2. Sentença de 1o grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo e assegurar o prosseguimento do autor no certame na condição de cotista racial.
3. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo ente público, sustentando a legalidade do procedimento de heteroidentificação e a impossibilidade de substituição da banca examinadora por perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais com base em avaliação fenotípica; (ii) estabelecer o valor correto da causa; e (iii) fixar os honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso apresentado cumpre os requisitos do art. 1.010 do CPC, ao impugnar os fundamentos da sentença e impugnar os argumentos que sustentam o inconformismo do recorrente. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
6. O edital do concurso previa expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração racial, com base exclusiva em critérios fenotípicos.
7. A comissão de heteroidentificação e a comissão recursal, de forma unânime, concluíram que o candidato não apresentava traços fenotípicos suficientes para ser enquadrado como negro ou pardo.
8. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso.
9. A atuação do Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verificou.
10. A juntada de laudo pericial não é suficiente para afastar a avaliação presencial da banca, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.
11. O valor da causa foi corrigido de ofício para R$ 10.000,00, por não possuir conteúdo econômico imediatamente aferível.
12. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o novo valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO 13. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Apelação conhecida e provida.